Tribunal: STF
Processo: Pet 9013
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de tutela provisória, ajuizada por Rogério de Azevedo Peres, em 17.7.2020, objetivando obter efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba.
    2. Tem-se dos autos que o requerente foi denunciado, juntamente com outra pessoa, pelos crimes de extorsão mediante sequestro, falsidade ideológica e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
    Na petição inicial, instruída sem os documentos mínimos necessários para o conhecimento adequado da ação penal, os fatos são assim postos pelo requerente:
    “O Recorrente foi preso dia 03/12/2009 e solto em seguida, onde respondeu todo processo em “LIBERDADE”, o referido INQUÉRITO POLICIAL foi distribuído 12/01/2010, a DENÚNCIA foi apresentada 29/09/2010, ou seja 08 (oito) meses e 17(dezessete) dias. A SENTENÇA, foi publicada em 17/03/2017, exatos 07 (sete) anos, 03 (três) meses, 08 (oito) dias, concluindo em sua sentença, que não houve nenhum dos crimes apresentados no inquérito policial, e redigidos na denúncia. Pasmem! Não dando a defesa do acusado a se defender do crime pelo qual foi condenado (Art. 384 do CPP). Em 06/04/2017 os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO não foram acolhidos, em 07/12/2018 os autos sobem para o TJPB, para julgamento do RECURSO DE APELAÇAO, onde foi acolhido em parte e seu acordão publicado em 22/11/2019, em 25/11/2019 foi juntados os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o qual veio a ser julgado em 23/01/2020, logo em seguida foi protocolado os RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO em 29/01/2020, os quais foram inadimitidos em 14/07/2020, e pior indeferindo o efeito suspensivo, o qual nos levou a protocolar em data de 15/07/2020 os AGRAVOS DE INSTRUMENTOS, e em seguida, as referidas MEDIDAS CAUTELARES”.
    O requerente alega que “o Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, os pedidos formulados nas ações declaratórias de nº 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, foi determinada a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual” .
    Sustenta a “necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, como no extraordinário, até mesmo porque são inquestionáveis prejuízos causados à pessoa privada de sua liberdade de forma injusta – seja porque no mérito o requerente é de fato inocente, seja porque, ainda que culpado, o cumprimento da pena lhe está sendo imposto em momento ilegal e antecipado, antes do trânsito em julgado”.
    Salienta que “a concessão do efeito suspensivo almejado fará cessar os sérios e irreparáveis prejuízos impostos ao requerente. Uma vez que, respondeu todo processo em liberdade, e na sentença condenatória lhe foi concedido o direito de ‘APELAR EM LIBERDADE’, não sendo modificado em acordão do segundo grau’’.
    Este o teor dos requerimentos e dos pedidos:
    “Diante de todo o exposto, em exame adjacente entre a alta probabilidade de provimento ao apelo especial, e o risco de dano em uma possível execução provisória de sua pena, que pode ser ainda exacerbada diante da demora na prestação jurisdicional – e os fundamentos exaustivamente expostos – reputa-se por urgente, necessário e prudente o deferimento de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, aplicando-se o § 5º do art. 1.029, bem como o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, c.c. os artigos 294 e 300 do mesmo diploma legal, suspendendo-se, por consequência, os efeitos das decisões recorridas e inviabilizando a execução provisória da pena até o julgamento final dos recursos”.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).
    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).
    5. Na espécie vertente, o requerente não demonstrou ter sido preso ou correr o risco de sê-lo em razão da condenação confirmada em segunda instância. Mesmo porque, ressalvadas situações em que se mostra imprescindível prisão provisória (temporária ou preventiva) firmou-se, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se poder dar início a execução de pena antes do trânsito em julgado de sentença condenatória.
    Não há documento ou explanação que exponha ou comprove haver o risco daquela medida prisional alegada, o que afasta a excepcionalidade na medida cautelar em recurso extraordinário.
    6. Pelo exposto, ausente a demonstração de risco de danos irreparáveis, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora